Tribunal: CARF
Processo: 13971.722946/2012-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
AUTOS DE INFRAÇÃO (AI). FORMALIDADES LEGAIS.
SUBSUNÇÃO DOS FATOS À HIPÓTESE NORMATIVA.
Os Autos de Infração (AI ́s) encontram-se revestido das formalidades legais, tendo sido lavrados de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto, apresentando, assim, adequada motivação jurídica e fática, bem como os pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser exigidos nos termos da Lei.
Constatado que os fatos descritos se amoldam à norma legal indicada, deve o Fisco proceder ao lançamento, eis que esta é atividade vinculada e obrigatória.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há cerceamento de defesa quando os Autos de Infração (AI ́s) e seus anexos integrantes são regularmente cientificados ao sujeito passivo, sendo-lhe concedido prazo para sua manifestação, e quando estejam discriminados, neste, a situação fática constatada e os dispositivos legais que amparam a autuação, tendo sido observados todos os princípios que regem o processo administrativo fiscal.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal e as pessoas expressamente designadas por lei.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, os mandatários, prepostos e empregados, bem como os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
PRODUÇÃO DE PROVAS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS A apresentação de provas, inclusive provas documentais, no contencioso administrativo, devem ser feita juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento, salvo se fundamentado nas hipóteses expressamente previstas.
PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE.
No tocante à relação previdenciária, os fatos devem prevalecer sobre a aparência que, formal ou documentalmente, possam oferecer.
CONTRATAÇÃO DE EMPREGADOS POR INTERPOSTA PESSOA JURÍDICA.
O fracionamento das atividades empresariais, mediante a utilização de mão-de-obra existente em empresa interposta, sendo esta desprovida de autonomia operacional, administrativa e financeira, para usufruir artificial e indevidamente dos benefícios do regime de tributação do SIMPLES, é conduta simulada, devendo a Fiscalização efetuar o lançamento de oficio, conforme previsão no artigo 149, inciso VII, do Código Tributário Nacional - CTN.
A autoridade fiscal tem competência para declarar a existência de pacto laboral, para fins tributários previdenciários, onde o contribuinte simulava não haver, desde que demonstrado, de forma inequívoca, os elementos peculiares à relação de emprego.
Presentes os requisitos caracterizadores da relação de emprego, pessoalidade, não eventualidade dos serviços prestados, subordinação e onerosidade, deve-se reconhecer o segurado contratado como empregado.
RECOLHIMENTOS EFETUADOS EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO QUE REGE O SIMPLES NACIONAL.
COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
É vedada, pelas normas que regem a matéria, a compensação de contribuições previdenciárias com os valores recolhidos indevidamente para o Simples Nacional.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%. Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I, §1o, da Lei no 9.430/1996, restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra na hipótese tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964. Na hipótese de existência de processo pendente de julgamento, seja administrativa ou judicialmente, tendo como origem auto de infração ora lavrado com base na regra geral de qualificação, a nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve ser aplicada retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN, in casu, reduzida ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS.
Em decorrência dos artigos 2o e 3o da Lei no 11.457/2007 são legítimas as contribuições destinadas a Outras Entidades - Terceiros, incidentes sobre o salário de contribuição definido pelo art. 28 da Lei 8.212/91
INCONSTITUCIONALIDADE.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.722946/2012-37
ACÓRDÃO
2002-009.835 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INDUSTRIAL E AGRÍCOLA RIO VERDE LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
AUTOS DE INFRAÇÃO (AI). FORMALIDADES LEGAIS.
SUBSUNÇÃO DOS FATOS À HIPÓTESE NORMATIVA.
Os Autos de Infração (AI ́s) encontram-se revestido das formalidades legais,
tendo sido lavrados de acordo com os dispositivos legais e normativos que
disciplinam o assunto, apresentando, assim, adequada motivação jurídica e
fática, bem como os pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser
exigidos nos termos da Lei.
Constatado que os fatos descritos se amoldam à norma legal indicada,
deve o Fisco proceder ao lançamento, eis que esta é atividade vinculada e
obrigatória.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há cerceamento de defesa quando os Autos de Infração (AI ́s) e seus
anexos integrantes são regularmente cientificados ao sujeito passivo,
sendo-lhe concedido prazo para sua manifestação, e quando estejam
discriminados, neste, a situação fática constatada e os dispositivos legais
que amparam a autuação, tendo sido observados todos os princípios que
regem o processo administrativo fiscal.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA São solidariamente obrigadas
as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal e as pessoas expressamente designadas por
lei.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, os mandatários,
Fl. 1150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.835 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722946/2012-37
2
prepostos e empregados, bem como os diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
PRODUÇÃO
DE
PROVAS.
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS
A
apresentação de provas, inclusive provas documentais, no contencioso
administrativo, devem ser feita juntamente com a impugnação, precluindo
o direito de fazê-lo em outro momento, salvo se fundamentado nas
hipóteses expressamente previstas.
PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE.
No tocante à relação previdenciária, os fatos devem prevalecer sobre a
aparência que, formal ou documentalmente, possam oferecer.
CONTRATAÇÃO DE EMPREGADOS POR INTERPOSTA PESSOA JURÍDICA.
O fracionamento das atividades empresariais, mediante a utilização de
mão-de-obra existente em empresa interposta, sendo esta desprovida de
autonomia operacional, administrativa e financeira, para usufruir artificial
e indevidamente dos benefícios do regime de tributação do SIMPLES, é
conduta simulada, devendo a Fiscalização efetuar o lançamento de oficio,
conforme previsão no artigo 149, inciso VII, do Código Tributário Nacional -
CTN.
A autoridade fiscal tem competência para declarar a existência de pacto
laboral, para fins tributários previdenciários, onde o contribuinte simulava
não haver, desde que demonstrado, de forma inequívoca, os elementos
peculiares à relação de emprego.
Presentes os requisitos caracterizadores da relação de emprego,
pessoalidade, não eventualidade dos serviços prestados, subordinação e
onerosidade, deve-se reconhecer o segurado contratado como empregado.
RECOLHIMENTOS EFETUADOS EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO
QUE REGE O SIMPLES NACIONAL.
COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
É vedada, pelas normas que regem a matéria, a compensação de
contribuições previdenciárias com os valores recolhidos indevidamente
para o Simples Nacional.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%. Cabível a imposição da
multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I, §1o, da Lei no 9.430/1996,
restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo
se enquadra na hipótese tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no
Fl. 1151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.835 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722946/2012-37
3
4.502/1964. Na hipótese de existência de processo pendente de
julgamento, seja administrativa ou judicialmente, tendo como origem auto
de infração ora lavrado com base na regra geral de qualificação, a nova
regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve ser aplicada
retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN, in casu, reduzida
ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS.
Em decorrência dos artigos 2o e 3o da Lei no 11.457/2007 são legítimas as
contribuições destinadas a Outras Entidades - Terceiros, incidentes sobre o
salário de contribuição definido pelo art. 28 da Lei 8.212/91
INCONSTITUCIONALIDADE.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso dos responsáveis solidários e conhecer parcialmente do recurso voluntário da autuada,
não conhecendo das alegações de inconstitucionalidades ou de ofensas a princípios
constitucionais. Na parte conhecida, rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, dar parcial
provimento ao recurso, para reduzir a multa de ofício qualificada ao patamar de 100%.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rafael de Aguiar Hirano,
André Barros de Moura, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Carlos
Eduardo Avila Cabral (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Fl. 1152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.835 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722946/2012-37
4
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
DAS AUTUAÇÕES 1. O presente processo administrativo é constituído pelos Autos
de Infração (AI ́s) a seguir descritos, lavrados pela Fiscalização contra a empresa
em epígrafe, formalizados com base nos mesmos elementos de prova:
• AIOP DEBCAD no 51.012.099-7: Auto de Infração de Obrigação Principal,
referente às contribuições devidas à Seguridade Social, da parte da empresa, e
para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho
(GILRAT), incidentes sobre remunerações pagas a segurados empregados, no
montante de R$ 2.289.312,02 (dois milhões, duzentos e oitenta e nove mil e
trezentos e doze reais e dois centavos), incluindo juros e multa, abrangendo o
período de 01/2009 a 13/2011, consolidado em 19/11/2012;
• AIOP DEBCAD no 51.012.100-4: Auto de Infração de Obrigação Principal, relativo
às contribuições destinadas às Outras Entidades e Fundos – Terceiros, incidentes
sobre remunerações pagas a segurados empregados, no montante de R$
604.544,95 (seiscentos e quatro mil e quinhentos e quarenta e quatro reais e
noventa e cinco centavos), incluindo juros e multa, abrangendo o período de
01/2009 a 13/2011, consolidado em 19/11/2012.
1.1. O Relatório Fiscal, de fls. 12 a 38, informa, em síntese, que:
1.1.1. O Contribuinte auditado (doravante denominado Rio Verde) valeu-se das
empresas Indústria e Comércio de Papéis Rio Azul Ltda. EPP (doravante
denominada Rio Azul, CNPJ 02.268.208/0001-11), e Alto Vale Pasta e Papel Ltda.
EPP (doravante denominada Alto Vale, CNPJ 04.006.498/0001-50), para contratar
mão-de-obra sem a incidência da contribuição previdenciária patronal e aquela
devida às Outras Entidades e Fundos, uma vez que estas empresas eram optantes
do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições – SIMPLES;
1.1.2. Corroboram com tais assertivas os elementos de prova DOC ́s 1 a 35, e as
seguintes circunstâncias identificadas pela Auditoria:
• Todos os “supostos sócios” das empresas vinculadas foram ou ainda são
empregados da empresa mãe, conforme quadro à fl. 19;
Dos Segurados Empregados
• A Rio Verde manteve, no período fiscalizado, cerca de 35% de seus empregados
alocados no seu próprio CNPJ, e 65% dos funcionários da produção registrados
nas empresas vinculadas, Alto Vale e Rio Azul. Estas firmas são totalmente
controladas pelos administradores da Rio Verde através do seu financeiro;
Do Objeto Social e Sede – Rio Verde e Rio Azul
Fl. 1153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.835 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722946/2012-37
5
• Os objetos sociais da Rio Verde e da Rio Azul são os mesmos, no entanto, o que
esta ME faz, de fato, é prestar serviço de mão de obra na produção de pratos de
papelão comercializados pela Rio Verde;
• Apesar de ser constituído no município de Braço do Trombudo, o CNPJ da Rio
Azul foi trazido para a Rio Verde, e desde 08/2000 se mantém no parque
industrial da Rio Verde, em nome de funcionários e parentes de seus
administradores;
Do Objeto Social e Sede – Rio Verde e Rio Azul
• Os objetos sociais das empresas Rio Verde e Alto Vale se complementam, pois o
que a Alto Vale faz, de fato, é registrar parte dos empregados que trabalham na
produção de pasta de celulose, matéria-prima para confecção de papel-cartão,
cartolina e pratos de papelão produzidos e comercializados pelo Rio Verde;
• Embora tenha sede em Ibirama, a Alto Vale mantém parte de seus empregados
na filial de Rio do Campo, onde foi constituída pelos administradores da Rio Verde
em nome de funcionários;
Do RH Comum para Todas as Empresas
• A Rio Verde tem um único RH para tratar dos funcionários registrados nos três
CNPJs. Todo o sistema operacional e funcional está centralizado dentro da
empresa-mãe comandados por empregados que já fazem parte da história da
empresa;
• Jaison Back, de Custos, 14 anos na Rio Verde, faz o controle de custos de todo o
grupo empresarial;
Das Entrevistas
• Nas entrevistas dos empregados há afirmação unânime de que são empregados
da Rio Verde;
• A cidade desconhece a existência das duas ME;
• As entrevistas encontram-se detalhadas no Relatório Fiscal, às fls.21/23;
Do Faturamento, Ativo Imobilizado e Número de Empregados
• A Rio Azul e a filial da Alto Vale localizam-se no parque industrial da Rio Verde,
mas nenhuma apresentou o contrato de comodato das máquinas e
equipamentos, que são todos da Rio Verde;
• Assim essas ME colocam dezenas de funcionários à disposição da empresa-mãe
na preparação da matéria-prima para a produção de pratos de papelão
exclusivamente para ela, seus servem de mão de obra na terceirização do produto
final da Rio Verde;
Da Falta de Contabilização de Custos e Despesas
• O quadro às fls. 26/27 demonstra que a Rio Verde banca, praticamente, todas as
despesas. Contas como energia elétrica, água, telefone, material de expediente e
Fl. 1154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.835 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722946/2012-37
6
outras, indispensáveis para o desenvolvimento de uma firma, não fazem parte das
empresas do SIMPLES;
Da Unicidade de Comando. Da Administração
• Os recibos de pagamento das três firmas são emitidos pela mesma pessoa. As
rescisões das 2 ME ́s são feitas pela mesma pessoa;
• Atestados de matrícula escolar dos filhos dos funcionários reforçam a prova de
que todos exercem atividade no mesmo local, apesar de estarem registrados em 3
CNPJ ́s diferentes;
• O atendimento, a compra, a venda, o expediente, a produção, a execução do
serviço, pagamentos, têm a marca Rio Verde e são realizados pelos
administradores da sociedade;
1.1.3. Entendeu a Fiscalização, lastreada na situação fática encontrada e nos
elementos de prova, que todos os empregados das duas empresas vinculadas
devem ser considerados como segurados empregados da empresa ora fiscalizada;
1.1.4. Constituem fatos geradores das contribuições lançadas as remunerações
pagas ou creditadas aos segurados empregados registrados nas empresas
vinculadas. As remunerações estão discriminadas nas Folhas de
Pagamento/GFIP ́s destas empresas;
1.1.5. Já os “supostos sócios” das empresas Rio Azul e Alto Vale também foram
caracterizados como empregados da empresa-mãe ora autuada, e os pró-labores
foram considerados salários;
1.1.6. Osni Luiz Sens e Diogo Sens são os verdadeiros sócios, são sócios de fato.
Por terem infringido a lei, e por terem interesse comum na situação que constitui
o fato gerador, são responsáveis solidários da obrigação tributária em questão;
1.1.7. Não foram constituídos créditos em favor do Contribuinte pelo pagamento
de DARF de código 6106 em nome das empresas do SIMPLES;
1.1.8. O Relatório Fiscal apresenta a fundamentação legal para a aplicação da
multa de ofício qualificada, de 150%, na forma do artigo 44, parágrafo 1o, da Lei
no 9430/96, por restar caracterizada a prática de fraude prevista no art. 72 da Lei
4.502/64;
1.1.9. A omissão de fatos geradores de contribuição previdenciária em GFIP
configura, em tese, a ocorrência dos crimes de sonegação de contribuição
previdenciária, artigo 337-A, inciso III, do Código Penal, e contra a Ordem
Tributária, Lei no 8137/90;
1.1.10. O Relatório Fiscal elenca os responsáveis solidários bem como os
documentos examinados;
1.1.11. A Fiscalização foi atendida pelos srs. Marco (contador da J Mainhardt),
Osni Luiz Sens e Diogo Sens (sócios-administradores da Rio Verde), Valdir Erbs (da
Fl. 1155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.835 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722946/2012-37
7
Alto Vale) e Rubens Theiss (da Rio Azul), aos quais foram prestados todos os
esclarecimentos.
1.2 Integram o presente processo administrativo: Termo de Início de
Procedimento Fiscal (fls. 02/03); Termos de Intimação Fiscal e de Ciência da
Continuidade do Procedimento Fiscal (fls. 04/10); TEPF – Termo de Encerramento
do Procedimento Fiscal (fl.11); Documentos Comprobatórios DOC. 1 a DOC. 35,
conforme relação do Relatório Fiscal (fls. 39/243); Demonstrativo Consolidado do
Crédito Tributário do Processo (fl. 244); IPC – Instruções para o Contribuinte (fls.
245/246); Relatório de Vínculos (fl. 247); Termos de Sujeição Passiva Solidária (fls.
294/297).
1.3 Além do Relatório Fiscal, integram os Autos de Infração (fls. 248; 272)os
seguintes documentos: DD – Discriminativos do Débito (fls. 249/269; 273/291);
FLD – Fundamentos Legais do Débito (fls. 270/271; 292/293).
1.4 À fl. 298 consta Termo de Apensação do presente processo no
13971.722946/2012-37 ao processo no 13971.722945/2012-92.
DAS IMPUGNAÇÕES 2.
Tendo sido efetuada a ciência dos Autos de Infração em 27/11/2012, fls.248 e
272, o Contribuinte apresentou, em 20/12/2012, tempestivamente, a teor do
despacho de fl. 737:
2.1. a impugnação de fls. 317/469, contra o AI DEBCAD 51.012.099-7, com juntada
de Contrato Social, e documentos do sócio, fls. 470/475; ementa de acórdão do
CARF, fl. 476; RAIS – Relação Anual de Informações Sociais, fls. 477/478;
Declarações de Ajuste Anual Imposto de Renda – Pessoa Física, fls. 479/490;
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral – CNPJ, fl. 491, 497/498,
505/506, 510/511; Telas de consulta a Arrecadações, fls. 492/493, 501/502;
Alvarás, Taxas, Cadastros estaduais, fls. 494/496, 499/500, 503/504, 507/509,
512/514; Contratos de Prestação de Serviços e de Comodato, fls.515/526;
2.2. a impugnação de fls. 527/675, contra o AI DEBCAD 51.012.100-4, com juntada
de Contrato Social, e documentos do sócio, fls. 676/681; ementa de acórdão do
CARF, fl. 682; Declarações de Ajuste Anual Imposto de Renda – Pessoa Física, fls.
683/694; RAIS – Relação Anual de Informações Sociais, fls. 695/700; Comprovante
de Inscrição e de Situação Cadastral – CNPJ, fl. 701, 708, 710, 715/716, 720/721;
Telas de consulta a Arrecadações, fls. 702/703, 711/712; Alvarás, Taxas, Cadastros
estaduais, fls. 704/707, 709, 713/714, 717/719, 722/724; Contratos de Prestação
de Serviços e de Comodato, fls. 725/736.
3. As impugnações são, basicamente, as mesmas, e alegam, em síntese, o que
segue.
Preâmbulo 3.1. Descreve as atividades desenvolvidas pela empresa e afirma que:
Fl. 1156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.835 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722946/2012-37
8
“Houve necessidade de contratar uma empresa que conheça do processo e que
tenha afinidade e experiência por isso a pessoa do Sr. Valdir que há anos
acompanha os processos industriais da Recorrente.(...)
Portanto a contratação das empresas Rio Azul e Alto Vale nasceu da necessidade
de mercado e estruturação da operação e não para fins meramente fiscais.
Lógico que para a apuração dos seus tributos se optou pela forma mais
econômica na ocasião devido ao elevado número de funcionários, necessários
para o desempenho das funções exercidas naquela atividade.(...)”
Da Ausência de Fundamentação Legal Válida
3.2. Reproduz o artigo 142 do CTN, o inciso II do artigo 5o, da CF/88, e sustenta
que os Autos de Infração são nulos pelo erro na fundamentação legal.
3.3. Cita jurista e afirma que as autuações não atenderam aos princípios da
legalidade e ampla defesa, por erro/ausência na fundamentação legal.
3.4. Menciona o artigo 112, inciso I, e o artigo 106, ambos do CTN, transcreve
jurisprudência, e defende que não se pode exigir que a empresa retroaja a uma
condição que não estava obrigada, pois até o presente momento não havia
nenhum ato de baixa da empresa.
3.5. Discorre largamente sobre a retroatividade das leis, apoiando-se em
renomados juristas e jurisprudência, e sustenta que a exação dos tributos era
vigente na época, porém não eficaz, em virtude da concessão da inclusão no
SIMPLES das empresas Rio Azul e Alto Vale. Com o advento da baixa, ou, no caso
em tela, da desconsideração da personalidade jurídica, a notificação não poderá
retroagir ou responsabilizar terceiro por esta obrigação.
3.6. Os efeitos da Decisão Definitiva de um processo administrativo só começam
30 dias após, conforme o Decreto no 70235/72.
3.7. Conclui que os Autos de Infração não podem ser aplicados por ausência de
dispositivo legal, desconsideração da personalidade jurídica e atribuição de
solidariedade a terceiros sem prévio pronunciamento judicial.
Preliminar
3.8. Transcreve os artigos 50 a 52 e 166 do Código Civil, o artigo 116 do CTN
julgado do Conselho de Contribuintes, e argumenta que não há enquadramento
legal para a desconsideração do ato ou negócio jurídico. Houve a prestação de
serviços de industrialização, conforme os documentos fiscais de retorno e
remessa de mercadorias.
3.9. Apoiando-se nos artigos 119 e 166 do Código Civil e doutrina, afirma que no
caso em tela, as empresas Rio Azul e Alto Vale não são empresas ocultas. Em suas
sedes são praticados atos e fatos jurídicos, com funcionamento com funcionários,
recolhimento de tributos. As máquinas foram comodadas, tudo conforme artigos
565 e 579 do Código Civil
Fl. 1157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.835 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722946/2012-37
9
3.10. Além do que, houve a desconsideração da personalidade jurídica destas
empresas, o que poderia ser feito somente pelo Poder Judiciário.
3.11. Nenhuma lei impede a constituição de uma empresa exclusivamente para a
terceirização da aplicação de plástico e alumínio nos pratos de papelão.
3.12. Na situação em epígrafe não houve simulação, pois os atos jurídicos não
foram invalidados, e não houve falsidade, conforme documentos anexos, não
ocorrendo sonegação.
3.13. A Fiscalização baseou-se nos seguintes fatos:
a) As empresas Alto Vale e Rio Azul não tinham ativo imobilizado
• Os contratos deixam claro a efetividade das operações e seus registros
contábeis. A confecção e utilização destes contratos não podem ser consideradas
como simulação.
b) Atividade exercida no mesmo endereço
• Pelos endereços das sedes das empresas relacionadas, pode-se observar
inclusive que elas ficam em outra cidade, não havendo confusão patrimonial.
c) Funcionários das empresas serem ex funcionários da Rio Verde
• Ao contrário do que afirma a Fiscalização, não houve ato simulado, nem
justificativa para a desconsideração do ato jurídico, pois, de fato, ocorreu a
terceirização.
3.14. Discorre sobre a simulação e o negócio jurídico indireto, e aduz que o
Contribuinte praticou um conjunto de atos que correspondem a sua vontade real:
utilizar empresa terceirizada para aplicar plástico e alumínio em pratos de
papelão. Não obstante, obtém, com tal procedimento, um regime tributário mais
favorável, através do planejamento tributário citado.
3.15. Todos os atos foram públicos, o pedido de inscrição o requerimento para
emissão de notas fiscais, a emissão destes e os respectivos registros em livros e as
informações remetidas ao Fisco. Há, portanto, uma homologação tácita, por parte
do Estado, que reconheceu o direito de existência das empresas Rio Azul e Alto
Vale e sua operação.
Dos Fatos
3.16. No caso, o Fisco não reconhece a personalidade jurídica das empresas Rio
Azul e Alto Vale e passa a considerar como grupo econômico formado pela Rio
Verde, para efeitos de exigência de credito tributário.
3.17. Cita o artigo 116, parágrafo único, do CTN, e enumera as correntes
doutrinárias existentes acerca de uma norma geral antielisão.
3.18. Sustenta que o referido parágrafo não possui aplicabilidade imediata, pois
depende de lei que o regulamente. Enquanto isso não ocorre, porém, permanece
válida a norma prevista no art. 149, VII, do Código Tributário Nacional, utilizando-
Fl. 1158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.835 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722946/2012-37
10
se o procedimento geral previsto para o Processo Administrativo Fiscal,
garantindo-se evidentemente, o contraditório e a ampla defesa, na forma
assegurada pela Constituição.
3.19. Entretanto, no presente caso, a personalidade jurídica das empresas Rio
Azul e Alto Vale foi desconsiderada sem terem sido comprovados elementos
caracterizadores do vínculo empregatício. Como já exposto, não ocorreu
simulação, fraude ou dolo, a terceirização realizada está dentro das possibilidades
jurídicas e não há prova de sua ilicitude.
3.20. Destaca, ainda, que o fato de haver composição acionária entre parentes
não é um fato ilegal, pois a lei não proíbe que se tenha sociedade entre parentes,
e que estes não possam ter relações comerciais.
Grupo Econômico e Solidariedade
3.21. Embora a Fiscalização tenha citado a Lei no 8212/91 para justificar a inclusão
de outras empresas no polo passivo da obrigação, o CTN impede esta
configuração, pois exige a relação direta com o fato gerador, questão que não
ocorreu no presente caso. Uma mesma empresa não pode ter duas folhas de
pagamento do mesmo funcionário.
3.22. Discorre sobre os conceitos de responsabilidade e dever jurídico, cita os
artigos 121, II, e 124, do CTN, e aponta que é inadmissível a instituição da
solidariedade onde poderia caber, em princípio, a responsabilidade. Menciona a
inconstitucionalidade do artigo 13, da Lei no 8620/1993, declarada em recurso
extraordinário do Supremo Tribunal Federal.
3.23. Aborda o conceito de boa-fé, e, novamente, alega que não há simulação,
nem fraude, nem sonegação, nas operações ocorridas entre as Rio Azul e Alto
Vale ou com qualquer outra das empresas que prestam serviços à Impugnante.
3.24. Não há formação de “grupo econômico” e, muito menos, a vinculação
empregatícia dos empregados das terceirizadas com a Defendente. Transcreve
jurisprudência.
3.25. No caso em tela, houve apenas a alegação sem prova de que as empresas
Alto Vale e Rio Azul não dispunham de patrimônio e capacidade operacional.
3.26. No entanto, a capacidade operacional não se traduz em equipamentos, mas
sim na tecnologia e qualificação da mão de obra, que fazem o diferencial de
mercado.
3.27. No caso das empresas Rio Azul e Alto Vale, sua capacidade operacional está
na agilidade do processo, um diferencial que fez a Rio Verde ora notificada saltar
de um lucro de R$ 154.720,37 para R$ 418.811,14 entre 2007 e 2011 (conforme
levantamento realizado pela própria Fiscalização)
3.28. Desta forma, capacidade operacional é exatamente o que mais as empresas
Alto Vale e Rio Azul possuem, pois elas foram criada especificamente para este
Fl. 1159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.835 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722946/2012-37
11
fim, dar agilidade ao processo de plastificação e aluminização, um grande
diferencial de mercado.
3.29. O Auditor Fiscal também afirmou que foram verificados os pressupostos da
relação de emprego, entre a Alto Vale, Rio Azul e a Rio Verde, mas não houve
comprovação, constituindo o crédito tributário uma presunção fiscal.
3.30. Discorre sobre os princípios que devem reger a administração tributária, e
sustenta que no presente caso, “enquanto merecedor de inclusão no sistema
SIMPLES, não pode o contribuinte ser exigido de alguns tributos, os quais não
poderão ser cobrados, pois não faz retroagir seus efeitos ao período em que vigia
a inclusão, nem tampouco pode surtir efeito enquanto não houver decisão
definitiva no processo tributário, nem contra ele nem contra possível responsável
solidário”.
3.31. Vincular funcionários de uma empresa, no caso a Rio Azul e Alto Vale,
empresas em pleno funcionamento com atividade própria, faturamento próprio, a
outra completamente distinta, é afrontar a livre iniciativa, artigo 170 da
Constituição Federal.
Conceito de Empresa Vinculação do Fato Gerador a Terceira Pessoa
3.32. Apresenta os conceitos de sociedade e empresa, e enfatiza que a conclusão
fiscal, de que os sócios que participam da empresa Rio Verde, Rio Azul e a Alto
Vale vinculam os funcionários de uma a outra não pode prosperar. Qualquer ato
que modifique conceito próprios para personalidade jurídica e distinta da física,
para fins de criar obrigação tributária, contraria o disposto nos artigos 109 e 110
do CTN. Transcreve julgado do Superior Tribunal de Justiça – STJ.
3.33. A gestão das sociedades Alto Vale e Rio Azul são autônomas, em suas
operações de base (produção) e administrativa (pagamento de tributos, encargos,
despesas, etc.), não cabendo estes atos à Rio Verde. A única vinculação se dá pelo
fato de que tais decisões, embora autônomas, devem submeter-se e guardar
pertinência e congruência com as decisões estratégicas tomadas pelo centro de
decisões administrativas.
3.34. Entretanto, este centro de decisões não tem controle direto da atividade
operacional, o que impede a oneração dos fatos geradores realizados por quem
pratica a operação, faltando um dos requisitos de validade do artigo 128 do CTN.
3.35. Por este motivo, não é válida a interpretação do artigo 30, IX, da Lei no
8212/91. A responsabilidade tributária, neste caso, está submetida à
fundamentação, lastreada em provas, cujo ônus é da Fazenda Pública (CTN, arts.
142 e 149), de que o centro decisório (órgão do grupo ou sociedade controladora)
atuou concretamente na realização do fato gerador da obrigação tributária (art.
128 do CTN).
Fl. 1160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.835 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722946/2012-37
12
3.36. Além disso, não há, entre sociedades do mesmo grupo econômico, interesse
comum a justificar a solidariedade com base no art. 124, I, do CTN, relativamente
a todo e qualquer fato gerador realizado.
3.37. Transcreve doutrina, jurisprudência, e reitera o argumento de que o art. 30,
IX, da Lei 8.212/91 em conformidade com as normas constitucionais e o CTN (art.
124, II, c/c o art. 128), somente imputa responsabilidade solidária às sociedades
de um mesmo grupo que concretamente participaram da ocorrência do fato
gerador e do cumprimento das respectivas obrigações tributárias, não bastando
as autuações meramente diretivas e indicativas dos objetivos do grupo sem
interferência direta na administração das sociedades integrantes.
Da Inexistência de Vínculo Laboral
3.38. Em relação à Autuada, não estão preenchidos os requisitos elencados no
artigo 3o da CLT, para a caracterização de vínculo empregatício.
3.39. Tendo em vista o disposto no artigo 30, inciso I, da Lei no 8212/91, e
ausência de vínculo empregatício, o Fisco não pode considerar os empregados das
empresas Rio Azul e Alto Vale como segurados da Rio Verde, devendo ser
anulados os Autos de Infração.
Da Ausência de Prova
3.40. Discorre sobre as provas no processo administrativo-fiscal, e sobre o
planejamento tributário, citando doutrina e julgados administrativos e do STF.
3.41. Argumenta que a perfeita distinção entre o ato elisivo e a evasão fiscal
dependerá da prova a ser produzida no processo administrativo tributário
instaurado com o objetivo apurar a regularidade do planejamento tributário
realizado pelo Contribuinte.
3.42. Para tanto o Contribuinte deverá dispor de todos os meios de prova
admitidos no processo administrativo tributário, sobretudo aqueles necessários à
comprovação da licitude da sua conduta e a ausência de fraude ou simulação
caracterizadoras da evasão fiscal.
Da Inexistência de Simulação
3.43. A Autoridade Fiscal caracterizou como simulação a existência das empresas
Alto Vale e Rio Azul, considerando todos os funcionários como sendo da Autuada,
e desconsiderou o recolhimento pelo sistema de arrecadação SIMPLES destas
empresas.
3.44. Nunca houve simulação, pois as empresas são totalmente autônomas e
independentes entre si. Foi feita uma análise equivocada, alegando que inúmeros
empregados foram desligados da empresa notificada e passados
automaticamente para as empresas terceirizadas e que, no entanto, continuaram
trabalhando normalmente na mesma função, mesmo setor, e sem interrupção do
contrato de trabalho.
Fl. 1161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.835 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722946/2012-37
13
3.45. Em direito os conceitos são fundamentais, e a Fiscalização concluiu que a
empresa “pretendeu se elidir da incidência da contribuição previdenciária
patronal”.
Entretanto, o Contribuinte tem direito de se organizar a fim de aliviar a carga
tributária, “o que o fez criando uma empresa para prestar serviços de montagem
de estruturas metálicas produzidas por sua empresa ora notificada” (sic).
3.46. Portanto, a Impugnante utilizou de planejamento tributário de forma lícita,
como o próprio Fiscal reconheceu, para explorar a atividade de industrialização
através de empresas próprias chamadas Rio Azul e Alto Vale. Os funcionários lá
registrados pertencem a seus quadros e desenvolvem as atividades próprias
daquela atividade, e estão sujeitos a tributação legalmente imposta, com suas
obrigações regularmente em dia.
Da Presunção no Direito Tributário
3.47. Afirma que a Fiscalização não apresentou provas contundentes para
corroborar sua tese de simulação na terceirização contratada.
3.48. Apresenta jurisprudência e doutrina, e alega que houve discricionariedade
fiscal, ato nulo por ofender a lei que enumera taxativamente quando e como
pode haver a desconsideração da personalidade jurídica. Não havendo o motivo
principal, não pode o ato prosperar.
3.49. Os atos fiscais devem ser praticados estritamente como previstos em lei,
(CTN, arts. 97, I, II e III, 114 e 116, I), não se admitindo exigência fiscal ao abrigo
de presunção fiscal.
Arbitramento Fiscal
3.50. De acordo com o disposto no artigo 148 do CTN, verifica-se que o valor será
arbitrado quando as declarações ou esclarecimentos prestados sejam omissos ou
não mereçam fé, ou quando os documentos expedidos pelo devedor sejam
inidôneos.
3.51. Entretanto, no presente caso, o Agente Fiscal nunca foi impedido de acessar
os documentos da empresa, entretanto, não se atendo à realidade ou à boa-fé,
presumiu fatos inexistentes.
3.52. Discorre novamente sobre os requisitos do ato administrativo, e destaca que
a Fiscalização não apresentou provas que justifiquem a desconsideração do ato
jurídico ou demonstrem simulação:
a) os sócios são parentes e participam das empresas entre si: nenhuma lei impede
isto;
b) idêntica atividade econômica: não há como contratar empresa que não tenha
afinidade na atividade da contratante;
c) transferência de empregados: a lei não impede de contratar funcionários desta
ou daquela empresa, se a mão de obra é qualificada deve ser aproveitada;
Fl. 1162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.835 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722946/2012-37
14
d) faturamento e despesa de funcionários: é lógico que uma empresa que fatura
R$ 11.299.925,27 tem um percentual menor em relação a folha de salários do que
uma empresa que fatura R$ 1.417.124,98 (dados de 2009);
e) elevado número de funcionários: não existe nenhuma lei que limite o número
de funcionários numa empresa ou sua relação com a sua receita; f) administração
por terceira pessoa: o artigo 1060 do Código Civil permite a nomeação de
administrador para exercer esta função.
Não Há Impedimento Legal Nenhum em Constituir uma Empresa e Prestar
Serviços a Outra Empresa
3.53. Reitera a argumentação de que é perfeitamente possível que as empresas,
terceirizem esta atividade ou administre esta atividade em empresa
independente com estrutura própria para este fim e obtenha os benefícios fiscais
que a lei oferece.
3.54. Todos os atos foram públicos: o pedido de inscrição, o requerimento para
emissão de notas fiscais, a emissão destas e os respectivos registros em livros
fiscais, e as informações remetidas ao Fisco.
3.55. Há uma homologação tácita, por parte do Fisco, que reconheceu o direito de
existência das empresas Rio Azul e Alto Vale por mais de dez anos, e sua
operação.
Portanto, não pode agora desconsiderar estes atos que são legítimos e legais.
Da Legalidade da Terceirização
3.56. A terceirização é uma prática utilizada inclusive pelo próprio Governo e pela
própria Receita Federal: serviço de limpeza, serviço de atendimento ao público,
vigilância, processamento de dados.
3.57. Destaca o fato da Alto Vale estar sediada a 100 km de distância da cidade de
Rio do Campo.
3.58. Argumenta que as empresas Rio Azul e Alto Vale se utilizam de um espaço
próprio, distinto da Rio Verde, e desenvolvendo uma atividade específica,
conforme se comprova com a documentação de remessa e retorno de
mercadoria, devidamente registrada em livros contábeis próprios. Possuem
também capacidade financeira como bem verificou a Fiscalização no comparativo
de faturamento, despesas de salários e outros custos e despesas.
3.59. Acosta também documentos e fotos demonstrando a atividade desenvolvida
pelas empresas Rio Azul e Alto Vale.
Hierarquia das Normas Lei Ordinária e Lei Complementar Pessoa Física Diferente
de Pessoa Jurídica
3.60. Discorre sobre a hierarquia das normas dentro do ordenamento jurídico,
sobre lei ordinária e lei complementar, e conclui que:
Fl. 1163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.835 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722946/2012-37
15
“A lei não pode simplesmente ignorar a diferença existente entre a pessoa da
empresa e do sócio para prejudicar a pessoa jurídica desconsiderando sua
personalidade por ser a pessoa física participante de outra empresa, em função
da composição acionária dos sócios que é pessoa completamente distinta.
Desta forma, requer desde já seja reconsiderada a decisão de baixa de ofício do
CNPJ da Concreaco e o cancelamento da notificação da Recorrente” Abatimento
dos Valores Recolhidos a Título de SIMPLES 3.61. Na hipótese de que as autuações
não sejas anuladas, existe outro vício, pois dos valores apurados não foram
descontados, totalmente, os valores recolhidos a título de SIMPLES. Transcreve
jurisprudência.
Ausência da Discriminação das Verbas – Base de Cálculo
3.62. Argumenta que não há discriminação das bases de cálculo utilizadas, apenas
referências como FP2, CC1 e CC2, o que fere o artigo 142 do CTN, devendo as
autuações ser anuladas.
Do Confisco do Patrimônio Das Multas
3.63. Cita doutrina e jurisprudência e alega que as multas aplicadas são
inconstitucionais, ferindo os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, e
vedação ao confisco.
Multa Qualificada
3.64. Afirma que a multa aplicada é a punitiva, entretanto, a simulação, por si só,
não é causa geradora de sonegação, fraude e concluio.
3.65. Deste modo, não está autorizada a imposição da multa qualificada.
Transcreve ementa de acórdão do CARF.
3.66. Menciona o artigo 44, da Lei no 9430/96, os artigos 71, 72 e 73, da Lei no
4502/1964, e sustenta que o elemento dolo é obrigatório na caracterização tanto
da sonegação, quanto da fraude e do conluio.
3.67. Discorre sobre a simulação, apoiado em doutrina e jurisprudência, e conclui
que é necessária a presença do dolo, má-fé, para a imposição da multa
qualificada, que, no caso em tela, é descabida.
Do Pedido
4. Pelo exposto, requer que as autuações sejam julgadas improcedentes.
A 14a Turma da DRJ/SPO emitiu a Decisão, fls. 738 a 771, mantendo a autuação em
sua integralidade com a seguinte Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/01/2009 a 31/12/2011 AUTOS DE INFRAÇÃO (AI). FORMALIDADES LEGAIS.
SUBSUNÇÃO DOS FATOS À HIPÓTESE NORMATIVA.
Fl. 1164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.835 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722946/2012-37
16
Os Autos de Infração (AI ́s) encontram-se revestido das formalidades legais, tendo
sido lavrados de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o
assunto, apresentando, assim, adequada motivação jurídica e fática, bem como os
pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser exigidos nos termos da Lei.
Constatado que os fatos descritos se amoldam à norma legal indicada, deve o
Fisco proceder ao lançamento, eis que esta é atividade vinculada e obrigatória.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há cerceamento de defesa quando os Autos de Infração (AI ́s) e seus anexos
integrantes são regularmente cientificados ao sujeito passivo, sendo-lhe
concedido prazo para sua manifestação, e quando estejam discriminados, neste, a
situação fática constatada e os dispositivos legais que amparam a autuação, tendo
sido observados todos os princípios que regem o processo administrativo fiscal.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA São solidariamente obrigadas as
pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador
da obrigação principal e as pessoas expressamente designadas por lei.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos, os mandatários, prepostos e empregados, bem
como os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
PRODUÇÃO DE PROVAS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS A apresentação de
provas, inclusive provas documentais, no contencioso administrativo, devem ser
feita juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro
momento, salvo se fundamentado nas hipóteses expressamente previstas.
INCOMPETÊNCIA
DAS
AUTORIDADES
ADMINISTRATIVAS
PARA
JULGAR
ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE.
Não cabe, em sede administrativa, o reconhecimento de ilegalidade ou
inconstitucionalidade. O julgador da esfera administrativa está obrigado à
observância da legislação tributária vigente no País, cabendo, por disposição
constitucional, ao Poder Judiciário a competência para apreciar inconformismos
relativos à sua validade.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2009 a 31/12/2011 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÃO DO
RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições
incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título,
aos segurados a seu serviço.
PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE.
Fl. 1165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.835 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722946/2012-37
17
No tocante à relação previdenciária, os fatos devem prevalecer sobre a aparência
que, formal ou documentalmente, possam oferecer.
CONTRATAÇÃO DE EMPREGADOS POR INTERPOSTA PESSOA JURÍDICA.
O fracionamento das atividades empresariais, mediante a utilização de mão-de-
obra existente em empresa interposta, sendo esta desprovida de autonomia
operacional, administrativa e financeira, para usufruir artificial e indevidamente
dos benefícios do regime de tributação do SIMPLES, é conduta simulada, devendo
a Fiscalização efetuar o lançamento de ofício, conforme previsão no artigo 149,
inciso VII, do Código Tributário Nacional - CTN.
A autoridade fiscal tem competência para declarar a existência de pacto laboral,
para fins tributários previdenciários, onde o contribuinte simulava não haver,
desde que demonstrado, de forma inequívoca, os elementos peculiares à relação
de emprego.
Presentes os requisitos caracterizadores da relação de emprego, pessoalidade,
não eventualidade dos serviços prestados, subordinação e onerosidade, deve-se
reconhecer o segurado contratado como empregado.
RECOLHIMENTOS EFETUADOS EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO QUE
REGE O SIMPLES NACIONAL.
COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
É vedada, pelas normas que regem a matéria, a compensação de contribuições
previdenciárias com os valores recolhidos indevidamente para o Simples Nacional.
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL. MULTA.
DETERMINAÇÃO LEGAL. CONFISCO. INOCORRÊNCIA.
A incidência e o valor da multa correspondente ao descumprimento de obrigações
principais no campo previdenciário encontram-se normatizadas na Lei no
8.212/91, que contempla todos os aspectos da hipótese de incidência tributária,
competindo à autoridade fiscal, em respeito ao princípio da legalidade, obedecer
ao ordenamento das normas legais de regência.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo
à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que
a instituiu.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
O percentual da multa prevista no inciso I, do art. 44 da Lei no 9.470/96, deve ser
aplicado em dobro, restando demonstrado que o procedimento adotado pelo
sujeito passivo se enquadra na hipótese tipificada no art. 72 da Lei no 4.502/64.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES Período de apuração:
01/01/2009 a 31/12/2011 CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS.
Fl. 1166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.835 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722946/2012-37
18
Em decorrência dos artigos 2o e 3o da Lei no 11.457/2007 são legítimas as
contribuições destinadas a Outras Entidades - Terceiros, incidentes sobre o salário
de contribuição definido pelo art. 28 da Lei 8.212/91
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada, a autuada cientificada do Acórdão de Impugnação em 09/12/2014
apresentou recurso voluntário em 17/12/2014, reiterando todos os termos de sua impugnação.
Inconformados os responsáveis solidários, cientificado do Acórdão de Impugnação
em 04/12/2014 apresentaram recurso voluntário em 17/12/2014 alegado a sua ilegitimidade para
figurar como responsáveis solidários no presente lançamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
Os Recursos Voluntários são tempestivos.
Quanto ao recurso dos responsáveis solidários, tendo em vista a não apresentação
e impugnação por eles, não houve a instauração do contencioso, sendo certo que as matérias
trazidas em seu recurso não foram enfrentadas pela decisão de piso, assim, dele não conheço.
Quanto ao recurso da empresa autuada por força da Súmula Carf no 2, não conheço
das alegações de inconstitucionalidades ou de ofensas a princípios constitucionais.
Também não conheço dos documentos juntados com o recurso apresentado, pois, a
apresentação de provas, inclusive provas documentais, no contencioso administrativo, devem ser
feita juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento, salvo se
fundamentado nas hipóteses expressamente previstas.
O litígio recai sobre:
• AIOP DEBCAD no 51.012.099-7: Auto de Infração de Obrigação Principal,
referente às contribuições devidas à Seguridade Social, da parte da empresa, e
para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho
(GILRAT), incidentes sobre remunerações pagas a segurados empregados, no
montante de R$ 2.289.312,02 (dois milhões, duzentos e oitenta e nove mil e
trezentos e doze reais e dois centavos), incluindo juros e multa, abrangendo o
período de 01/2009 a 13/2011, consolidado em 19/11/2012;
Fl. 1167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.835 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722946/2012-37
19
• AIOP DEBCAD no 51.012.100-4: Auto de Infração de Obrigação Principal, relativo
às contribuições destinadas às Outras Entidades e Fundos – Terceiros, incidentes
sobre remunerações pagas a segurados empregados, no montante de R$
604.544,95 (seiscentos e quatro mil e quinhentos e quarenta e quatro reais e
noventa e cinco centavos), incluindo juros e multa, abrangendo o período de
01/2009 a 13/2011, consolidado em 19/11/2012.
Quanto à demais alegações, tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça
recursal basicamente os mesmos argumentos deduzidos nas impugnações, nos termos do art. 114,
§ 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto parte da
decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
5.1. Como visto, o presente processo compreende as contribuições
previdenciárias e as destinadas a Outras Entidades e Fundos – Terceiros (Salário
Educação, INCRA, SESI, SENAI e SEBRAE), incidentes sobre as remunerações pagas
a segurados empregados, não declaradas em GFIP.
5.2. Anota-se aqui que tendo em vista que os argumentos das impugnações são
praticamente idênticos, e digam respeito ao descumprimento de obrigações
principais (não recolhimento de contribuições devidas), iremos proceder à análise
conjunta, em relação aos Autos de Infração DEBCAD ́s nos 51.012.099-7 e
51.012.100-4.
Preliminarmente Autos de Infração Revestidos das Formalidades Legais Da
Observância ao Artigo 142 do Código Tributário Nacional – CTN Da Inocorrência
de Cerceamento de Defesa 6. A Impugnante alega que as autuações não
atenderam aos princípios da legalidade e ampla defesa, por erro/ausência na
fundamentação legal, devendo ser anuladas.
6.1. A Auditoria Fiscal nas empresas é procedimento administrativo onde, através
do exame de livros, documentos e fatos, verifica-se a ocorrência dos fatos
geradores da obrigação tributária, determina-se a matéria tributável, calcula-se o
tributo devido e se identifica o sujeito passivo, nos termos do artigo 142 do
Código Tributário Nacional:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. (negritei)
6.2. Após as verificações acima, compete à autoridade lançadora consubstanciar o
lançamento por meio do Auto de Infração, documento que tem por finalidade
constituir o crédito tributário decorrente de contribuições não recolhidas, nos
termos do art. 37 da Lei 8.212, de 1991:
Fl. 1168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.835 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722946/2012-37
20
Art. 37. Constatado o não-recolhimento total ou parcial das contribuições tratadas
nesta Lei, não declaradas na forma do art. 32 desta Lei, a falta de pagamento de
benefício reembolsado ou o descumprimento de obrigação acessória, será lavrado
auto de infração ou notificação de lançamento. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
6.3. Também especificando quanto aos requisitos da lavratura do Auto de
Infração, dispõe o artigo 39 do Decreto no 7.574/2011:
Art. 39. O auto de infração será lavrado no local da verificação da falta, devendo
conter (Decreto no 70.235, de 1972, art. 10; Lei no 10.593, de 2002, art. 6o ):
I - a qualificação do autuado; II - o local, a data e a hora da lavratura; III - a
descrição dos fatos; IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável; V - a
determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias, contados da data da ciência; e VI - a assinatura do Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil responsável pela autuação e o número de sua matrícula.
6.4. Portanto, para que o crédito tributário seja válido e revestido dos atributos da
certeza e liquidez, é preciso que todos os requisitos do art. 142 do CTN e do art.
37 da Lei no 8.212/91, estejam descritos de forma clara e precisa no Relatório
Fiscal e seus anexos.
6.5. Tendo por norte tais premissas legais, não há que se falar em deficiência nos
lançamentos em epígrafe.
6.6. No tocante aos Autos de Obrigação Principal, DEBCAD ́s nos 51.012.099-7 e
51.012.100-4, os atos administrativos neles consubstanciados possuem motivo
legal, tendo sido praticados em conformidade ao legalmente estipulado. A
fundamentação legal dos lançamentos de crédito é apresentada no Relatório
Fiscal e nos anexos FLD – Fundamentos Legais do Débito, fls. 265/266 e 278/280,
onde consta toda a legislação que embasa os lançamentos, por rubrica e por
competência.
6.7. Possuem, também, motivo de fato, tendo havido, pela Fiscalização, a
verificação concreta da situação fática para a qual a lei previu o cabimento do ato.
O Relatório Fiscal e anexos possibilitam a compreensão da origem das exigências
lançadas, pois houve, no caso, a discriminação clara e precisa dos fatos geradores,
das contribuições devidas, e dos períodos a que se referem, com a exposição
pormenorizada dos fatos e fundamentos jurídicos que levaram à vinculação dos
segurados formalmente registrados nas empresas Indústria e Comércio de Papéis
Rio Azul Ltda. EPP (Rio Azul), e Alto Vale Pasta e Papel Ltda. EPP (Alto Vale), à ora
Impugnante, a Industrial e Agrícola Rio Verde Ltda. (Rio Verde).
6.8. Em relação aos princípios da ampla defesa e do contraditório:
• O mestre Celso Ribeiro Bastos ensina: "Por ampla defesa deve entender-se o
asseguramento que é feito ao réu de condições que lhe possibilitem trazer para o
Fl. 1169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.835 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722946/2012-37
21
processo todos os elementos tendentes a esclarecer a verdade" (Curso de Direito
Constitucional, 18a ed., pg. 226);
• O direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório, insculpido no artigo
5o, inciso LV da Constituição Federal de 1988, tem por finalidade possibilitar aos
litigantes, seja em processo judicial ou administrativo, o direito à reação contra
atos desfavoráveis, momento esse em que a parte interessada exerce o direito à
ampla defesa e ao contraditório;
• Dessa maneira, torna-se imprescindível analisar o caso concreto a fim de se
verificar o atendimento aos princípios acima citados. Ora, se o contraditório e a
ampla defesa buscam assegurar tratamento isonômico a ambas as partes, o que
se mostra fundamental, no processo administrativo, é a possibilidade de o
administrado, após o lançamento do crédito, ter a oportunidade de produzir
todas as provas que julgar necessárias, bem como apresentar a defesa.
6.9. Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa no presente caso,
uma vez que: (i) os procedimentos fiscais, realizados junto à Impugnante,
seguiram rigorosamente a legislação em vigor; (ii) a empresa teve ciência das
autuações, as quais foram efetuadas de modo que o Contribuinte tivesse pleno
conhecimento dos fundamentos de fato e de direito que as motivaram; (iii) a
Autuada manifestou-se com a apresentação de impugnações.
6.10. A Impugnante aponta como causa de nulidade o fato de que não há
discriminação das bases de cálculo apuradas, somente referências tais como “FP2,
CC1, CC2”.
6.11. Afirma, também, que não houve causa para o arbitramento, nos termos do
artigo 148 do CTN.
6.12. No entanto, não lhe assiste razão:
• O Relatório Fiscal informa que os salários de contribuição (remunerações)
lançados foram declarados pelas empresas vinculadas (Rio Azul e Alto Vale) nas
suas GFIP ́s, com a informação “2 - Optante pelo SIMPLES”; • Os anexos “DD –
Discriminativos do Débito”, fls. 254/264 e 268/277, indicam as bases de cálculo
apuradas, as alíquotas aplicadas, e as contribuições exigidas, por levantamento e
competência; • Não há qualquer menção a arbitramento, nem no Relatório Fiscal,
nem nos anexos FLD- Fundamentos Legais do Débito.
6.13. Quanto ao argumento de que não há fundamentação legal para a
desconsideração da personalidade jurídica, não merece prosperar.
6.14. Diferentemente do argumentado pelo Contribuinte, não foi objeto destas
autuações a desconsideração da personalidade jurídica das empresas Rio Azul e
Alto Vale, termo utilizado propriamente nos casos de afastamento da pessoa
jurídica para adentrar no patrimônio dos sócios, como previsto no artigo 50 do
Código Civil, in verbis:
Fl. 1170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.835 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722946/2012-37
22
Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de
finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da
parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os
efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos
bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.
6.15. Contrariando o que supõe a Impugnante, se algo foi desconsiderado pela
Fiscalização, foi a natureza da contratação de segurados, de maneira a reconhecer
a existência de vínculo empregatício entre aqueles e a Autuada.
6.16. Não estamos diante do cenário do parágrafo único do art. 116 do CTN (em
nenhum momento aventado pela Fiscalização), como afirma a Impugnante, mas
sim do inciso VII do art. 149 do CTN, senão vejamos:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos: (...)
VII – quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício
daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação; (...)
6.17. Logo no início do Relatório Fiscal, o Auditor deixa claro o objetivo da ação
fiscal quanto à verificação do relacionamento econômico, financeiro e operacional
da autuada com as empresas Rio Azul e Alto Vale, e seus reflexos no recolhimento
das contribuições previdenciárias e de Terceiros:
“(...)
3. Auditorias-Fiscais desenvolvidas nas empresas citadas acima evidenciam a
presença de subterfúgios utilizados no intuito de afastar a incidência de
contribuições previdenciárias (cota patronal), por meio de constituição de CNPJ
em nome de interpostas pessoas (parentes e empregados) pelo Sistema Integrado
de Pagamento de Impostos e Contribuições - SIMPLES. Tais subterfúgios
consistem em trabalhar com duas ou mais empresas paralelas para dividir o
faturamento e o registro dos empregados, mantendo em seus quadros societários
pessoas que não são seus verdadeiros sócios e ainda deixar de incluir nestes seus
sócios de fato.
A manutenção de empresa ME/EPP tem por objetivo registrar a maior parte dos
empregados em firma contemplada pela LC 123/2006 a partir de 07/2007 e,
assim, deixar de recolher as contribuições (patronal e de terceiros) sobre a folha
de pagamento dos empregados registrados nesses CNPJs. O contribuinte
pretendeu desta forma se elidir da incidência da contribuição previdenciária
patronal que recairia sobre a folha de pagamento dos empregados e contribuintes
individuais registrados na empresa optante pelo SIMPLES(...)” 6.18. Os Autos de
Infração em tela tiveram como objetivo tão somente identificar a real sujeição
passiva em relação aos fatos geradores identificados, constituindo-os de imediato
contra o verdadeiro Sujeito Passivo.
Fl. 1171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.835 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722946/2012-37
23
6.19. Como já exposto, o processo em questão trata da constituição de
contribuições devidas à Seguridade Social e às Outras Entidades e Fundos, em
razão do pagamento de remuneração a segurados, formalmente contratados
pelas empresas Rio Azul e Alto Vale, optantes pelo regime de tributação do
SIMPLES NACIONAL, que, no entendimento da Fiscalização, foram interpostas pela
empresa autuada, justamente com a finalidade de se beneficiar do regime
tributário favorecido, no qual as contribuições patronais, incidentes sobre a folha
de salários, são substituídas por um percentual sobre o faturamento.
6.20. Os referidos segurados foram efetivamente considerados empregados da
empresa autuada Rio Verde – não optante do SIMPLES - e as contribuições da
parte da empresa, e devidas a Terceiros, decorrentes dessa relação fática de
emprego, foram aqui constituídas.
6.21. De acordo com o Relatório Fiscal:
“(...)
Conclui-se que essas firmas do Simples foram criadas pela Rio Verde com a única
finalidade de formalizar parte dos registros dos empregados da produção, sendo,
portanto, totalmente controlada por ela.
Trata-se de uma "simulação" quando comprovadamente uma empresa optante
pelo SIMPLES não cumpre o seu objeto social; "desenvolve" suas atividades
utilizando bens constantes no ativo permanente da empresa-mãe sem nenhum
vínculo jurídico justificador dessa utilização; igualmente possui despesas
operacionais referentes a pagamentos da manutenção desses bens; possui sócio
comum; mesmos procuradores etc.(...)” 6.22. Constatada a simulação, não restou
outra opção à Fiscalização, a não ser considerar a relação real entre as empresas,
para efeitos do lançamento tributário.
6.23. Assim, todo o arrazoado da Defendente, em torno da suposta
desconsideração da personalidade jurídica, não é cabível nos presentes autos.
6.24. Também em caráter preliminar, registre-se que nada obsta o planejamento
tributário como conjunto de condutas que o Contribuinte pode realizar visando
buscar a menor carga tributária legalmente possível. Contudo, cabe destacar o
que se denominam “critérios legais” como uma maneira de determinar a licitude
do planejamento realizado.
6.25. O planejamento fiscal deve ser realizado com cuidado, visando a minimizar
os tributos incidentes na atividade econômica, mas com a ressalva de seguir-se
sempre a licitude do fato.
6.26. Pelo exposto, não se verifica nulidade na exigência de que trata o presente
processo no 13971.722945/2012-92.
(...)
Mérito 7. Como já exposto, a Autoridade Fiscal concluiu que houve uma simulação
na contratação, pela Industrial e Agrícola Rio Verde Ltda., dos serviços de
Fl. 1172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.835 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722946/2012-37
24
industrialização por encomenda que lhes foram prestados pelas empresas
Indústria e Comércio de Papéis Rio Azul Ltda. EPP e Alto Vale Pasta e Papel Ltda.
EPP, a fim de dissimular os fatos geradores das contribuições lançadas.
7.1. Em linhas gerais, o Contribuinte discorda das autuações resultantes do
procedimento fiscal, aduzindo que os fatos apurados não evidenciaram a
existência de simulação ou de planejamento tributário ilícito, e não são suficientes
para se presumir que as empresas Rio Azul e Alto Vale são meras empresas
interpostas.
7.2. Argumenta que as relações comerciais existentes apenas buscaram a
eficiência do seu negócio, e que não foi comprovado nos autos qualquer
elemento indicador do vínculo empregatício, o qual foi meramente presumido
pela Fiscalização.
7.3. Alega, também, que não pode ser responsabilizado pelas atividades exercidas
pelas empresas Rio Azul e Alto Vale, as quais, defende, são pessoas jurídicas
legalmente constituídas, funcionando com atividades e faturamento próprios, e
cumpridoras de suas obrigações fiscais.
7.4. Entretanto, não há como concordar com a Impugnante, de que havia
independência e autonomia entre as três empresas, inexistindo confusão
patrimonial e simulação, pois os indícios e elementos probatórios colhidos pela
Fiscalização indicam que a Rio Verde (empresa mãe) e as empresas Alto Vale e Rio
Azul (empresas vinculadas) constituíam uma mesma unidade econômica e
empresarial.
Da Não Caracterização de Grupo Econômico
7.5. Ao contrário do que afirma a Impugnante, o Auditor-Fiscal não caracterizou a
existência de grupo econômico entre as sociedades envolvidas.
7.6. Exposta e analisada a motivação do lançamento nos itens 6.17. a 6.22.
acima, verifica-se que a sujeição passiva do Contribuinte, em relação às
obrigações tributárias objeto desse processo fiscal, decorre das disposições do
próprio Código Tributário Nacional.
7.7. A constatação de negócios simulados, acobertando o verdadeiro sujeito
passivo da obrigação tributária, enseja a autuação tendo como base a situação de
fato e exigindo o tributo de quem teve relação direta com o trabalhador.
7.8. A responsabilidade do Contribuinte, no caso, não é subsidiária ou solidária,
mas sim, é o sujeito passivo da obrigação principal, como contribuinte, incidindo,
nesse caso, o inciso I do parágrafo único do art. 121 do CTN:
Sujeito Passivo SEÇÃO I Disposições Gerais Art. 121. Sujeito passivo da obrigação
principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
Fl. 1173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.835 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722946/2012-37
25
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que
constitua o respectivo fato gerador; II - responsável, quando, sem revestir a
condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei.
Art. 122. Sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa obrigada às prestações
que constituam o seu objeto.
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares,
relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas
à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das
obrigações tributárias correspondentes.
Da Sujeição Passiva dos Sócios-Administradores
7.9. Quanto à sujeição passiva solidária dos sócios-administradores, de acordo
com o Relatório Fiscal e os Termos de Sujeição Passiva Solidária (fls. 245/248), foi
atribuída responsabilidade solidária pelo crédito tributário apurado a Osni Luiz
Sens e Diogo Sens, na qualidade de sócios-administradores da empresa autuada,
nos termos dos artigos 124 e 135, do CTN.
7.9.1. Sobre o assunto, oportuna a doutrina de Hugo de Brito Machado (in Curso
de Direito Tributário, Ed. Malheiros, 25a Ed., fls. 161/165), que assim se posiciona:
“A existência de interesse comum é situação que somente em cada caso pode ser
examinada. A solidariedade, em tais casos, independe de previsão legal. Nem
pode a lei dizer que há interesse comum nesta ou naquela situação, criando
presunções. (...)
O interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação, cuja
presença cria a solidariedade, não é um interesse meramente de fato, e sim um
interesse jurídico.”
7.9.2. Neste sentido, é de valor a evidência da existência de interesse jurídico
comum entre os solidariamente responsáveis.
7.9.3. No caso concreto, além do quanto aqui já mencionado, destaca-se que a
Autoridade Fiscal descreve (no Relatório Fiscal e nos Termos de Sujeição Passiva
Solidária), junta documentos e demonstra o interesse comum, o envolvimento e
participação dos sócios/administradores nos atos ilegais que desaguaram nas
autuações em epígrafe.
7.10. Por fim, conforme se verifica nos autos, os responsáveis solidários acima
citados foram cientificados pessoalmente, dos Termos de Sujeição Passiva
Solidária em 27/11/2012, e cabe destacar que não apresentaram impugnação
após tomarem ciência dos referidos Termos.
Da Ocorrência de Simulação na Contratação de Empregados por Interpostas
Pessoas Jurídicas
7.11. Os fatos narrados pela Fiscalização acerca da relação entre o Contribuinte
autuado e as empresas Rio Azul e Alto Vale, são reveladores da simulação
Fl. 1174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.835 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722946/2012-37
26
ocorrida, decorrente da contratação de empregados mediante empresas
interpostas, de maneira a se beneficiar do regime de tributação favorecido das
empresas de pequeno porte.
7.12. São simulados, assim, tanto a relação prestacional de serviços contratadas
quanto a relação trabalhista dos empregados das empresas interpostas, posto
que se firmaram, de fato, com a Autuada.
7.13. Diferentemente do arguido, tais elementos foram muito além da simples
verificação cadastral a vincular sócios. No presente caso, a ocorrência de
simulação e a confusão patrimonial e contábil entre as empresas restou
amplamente comprovada, como resumido abaixo:
7.13.1.
As
empresas exercem a
mesma
atividade
empresarial, com
estabelecimentos ocupando a mesma localização física:
• De acordo com o Relatório Fiscal:
Empresa Rio Azul “(...) A partir de 30/04/2004 (4a . alteração) a matriz foi
transferida para a Rua Marcolino Back, 145 - Rio do Campo. Foi constituída a filial
na Estrada Salto Rio do Oeste, 2.900 - km 04 - Rio do Campo.(...)
O objetivo social formal da Rio Verde e da Rio Azul é o mesmo, no entanto, o que
a ME faz de fato é prestar serviço de mão de obra na produção de pratos de
papelão comercializados pela Rio Verde. Produzir pratos de papelão é o objeto
social da filial 0003-45 da empresa-mãe na qual ela mantém, em 2012, mais de 60
funcionários neste CNPJ e outros 25 terceirizados da Rio Azul trabalhando todos
juntos. (...) e desde agosto de 2000 se mantém no parque industrial da Rio
Verde.(...)” Empresa Alto Vale “(...)A partir de 14/04/2004 (4a . alteração) a matriz
foi transferida para a Rua Guarani, SN -Ibirama (no endereço da filial 0005-07 da
Rio Verde). Também constituída a filial na Estrada Salto Rio do Oeste, 2.300 - km
04 - Rio do Campo (dentro do parque industrial da Rio Verde).(...)
O objetivo social formal das empresas Rio Verde Alto Vale se complementa, pois o
que a Alto Vale faz de fato é registrar parte dos empregados que trabalham na
produção de pasta de celulose, matériaprima para confecção de papel-cartão,
cartolina e pratos de papelão produzidos e comercializados pelo Rio Verde.
Destaca-se que na produção de pratos, a empresa-mãe se utiliza (além dos
próprios funcionários) outros 100 registrados numa segunda firma do Simples
denominada Indústria de Papéis Rio Azul Ltda EPP, cujos trabalhadores também
exercem suas atividades no parque industrial da Rio Verde (em Rio do Campo), ou
seja, trabalham todos juntos no mesmo ambiente, utilizando-se das mesmas
máquinas e equipamentos.
• Os Contratos de Locação anexados, DOC. 17 e DOC. 32 corroboram este fato; •
Cumpre destacar aqui que, embora tenham sido trazidos Contratos de Comodato
na defesa, fls. 491 a 494, não foram trazidos os documentos que relacionam os
equipamentos e máquinas objeto dos contratos; • Ressalte-se também que não
Fl. 1175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.835 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722946/2012-37
27
foram anexados “documentos e fotos” como afirma a Defendente; 7.13.2. As
empresas vinculadas Rio Azul e Alto Vale são comandadas por pessoas que foram
ou são empregados da Fiscalizada, conforme quadro à fl. 19, e prestam serviços
exclusivamente para a Fiscalizada.
7.13.3. A Rio Verde tem um único RH para tratar dos funcionários registrados nos
três CNPJs, e todo o sistema operacional e funcional está centralizado dentro da
Fiscalizada (empresa-mãe):
• Comprovam este fato, por exemplo, os DOC. 18, DOC. 25, DOC.26;
• A teor do DOC. 4 e DOC. 30, anexados pela Fiscalização, a Rio Verde é quem
determina o reajuste de salários dos funcionários dos três CNPJ ́s, e o material de
expediente é em nome da empresamãe como o controle de produção; 7.13.4. Nas
entrevistas com os empregados verificou-se que a idéia é que eles são
empregados da Rio Verde, ou que a empresa é do Sr. Osni Sens e do filho Diogo:
• As entrevistas também corroboram a centralização do sistema operacional na
Rio Verde, por exemplo DOC. 13, DOC. 14, DOC.15;
7.13.5. A Rio Verde tem produção industrial incompatível com o número e
atividade dos empregados registrados, visto que, no período fiscalizado, mais de
65% dos funcionários estão registrados nas empresas do SIMPLES, mas o produto
e a marca são Rio Verde.
7.13.6. Despesas operacionais, como água, energia elétrica, telefone, material de
expediente, e outras, não fazem parte das despesas das empresas Alto Vale e Rio
Azul, e são suportados pela Fiscalizada, a teor do quadro às fls. 26/27.
7.13.7. A chefe do RH da Rio Verde, Sra. Lúcia do Nascimento de Araújo,
representa a Alto Vale em audiências trabalhistas (DOC. 18).
7.14. Diante dos elementos fáticos e probatórios acima expostos, demonstrado
está que a Autuada desmembrou irregularmente a sua atividade empresarial, com
o único objetivo de transferir a sua mão-de-obra e, assim, poder indiretamente se
beneficiar do Sistema SIMPLES, e por conseguinte, reduzir a carga tributária sobre
a folha de pagamentos.
7.15. Como retratam os fatos antes expostos, restou configurada uma das
hipóteses de simulação, que segundo define De Plácido e Silva, em seu conhecido
‘Vocabulário Jurídico’ (28a edição, editora Forense) “é o artifício ou fingimento na
prática ou na execução de um ato ou contrato, com a intenção de enganar ou de
mostrar o irreal como verdadeiro”. Ainda, “no sentido jurídico, sem fugir do
sentido normal, é o ato jurídico aparentado enganosamente ou com fingimento,
para esconder a real intenção ou para subversão da verdade. Na simulação, pois,
visam sempre os simuladores a fins ocultos para engano de terceiros”.
7.16. Acrescente-se que, dentre os princípios que norteiam o processo
administrativo tributário, encontra-se o da verdade material, de acordo com o
qual a realidade fática deve prevalecer sobre a realidade formal. Trata-se de via
Fl. 1176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.835 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722946/2012-37
28
de mão dupla, que tanto se aplica ao contribuinte quanto ao Fisco ao apreciar os
fatos narrados e expostos no âmbito do processo administrativo fiscal, devendo
sempre prevalecer a realidade quando se trata de verificar a ocorrência dos fatos
geradores de contribuições previdenciárias. Vejamos o que nos ensina a doutrina
de Lídia Maria Lopes Ribas:
“O princípio da verdade material ou verdade real, vinculado ao princípio da
oficialidade, exprime que a Administração deve tomar decisões com base nos
fatos tais como se apresentam na realidade, não se satisfazendo com a versão
oferecida pelos sujeitos. Para tanto tem o direito e o dever de carrear para o
expediente todos os dados, informações, documentos a respeito da matéria
tratada, sem estar jungida aos aspectos considerados pelos sujeitos. Assim, no
tocante às provas, desde que obtidas por meios lícitos, a Administração detém a
liberdade plena de produzi-las.” (in, Processo Administrativo Tributário. São
Paulo: Malheiros editores, 2000, p. 40/41)
7.17. No caso sob exame, não se enquadrando o Contribuinte nas condições
permissivas para o ingresso no regime favorecido do SIMPLES, utiliza-se de outras
empresas, de maneira a alocar nelas parte da mão-de-obra necessária a atender a
própria demanda, de maneira a beneficiar-se de um regime tributário
indevidamente.
7.18. Justificada, assim, a baixa de ofício das empresas interpostas, nos termos do
artigo 27 da Instrução Normativa RFB no 1.183/2011.
Da Caracterização do Vínculo Empregatício
7.19. Ao contrário do que alega a Defendente, a Autoridade Fiscal tem poderes
para declarar a existência de pacto laboral, para fins tributários previdenciários,
onde o Contribuinte simulava não haver.
7.20. Isso porque a realidade formal dos contratos celebrados entre as partes não
se sobrepõe à realidade fática encontrada na empresa, em decorrência dos
princípios da primazia da realidade e da busca verdade material, como já exposto.
7.21. Portanto, a Autoridade Fiscal, caso se depare com uma situação como a
presente, de dissimulação de vínculos empregatícios por meio de interposta
pessoa jurídica (dissimulação de fatos geradores de contribuições sociais
previdenciárias e de Terceiros), não tem apenas o poder, mas também o dever de
efetuar o reconhecimento do vínculo empregatício dos trabalhadores com o
verdadeiro empregador. Essa atribuição decorre diretamente do Código
Tributário Nacional e da Lei no 8.212, de 1991.
7.22. É importante considerar, nesse contexto, que não necessita o Fisco
demandar judicialmente a nulidade do negócio simulado para que possa tributar a
real operação ocorrida, visto que os atos simulados são ineficazes perante ele,
conforme art. 118 do CTN Código Tributário Nacional, in verbis:
Art. 118. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se:
Fl. 1177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.835 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722946/2012-37
29
I – da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes,
responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus
efeitos;
I – dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos 7.23. A respeito do tema, leciona
Alberto Xavier1 :
O interesse do Fisco contenta- se com a ineficácia relativa de tais atos, ineficácia
esta que se traduz na insuscetibilidade de os atos lhe causarem prejuízo,
atingindo a sua esfera jurídica, independentemente de tais atos serem
considerados válidos ou nulos, eficazes ou ineficazes nas relações privadas entre
os simuladores, nas relações entre simuladores e terceiros ou nas relações entre
terceiros com interesses conflitantes 7.24. Deste modo, agiu com acerto a
Fiscalização, ao considerar os empregados e contribuintes individuais,
formalmente contratados pelas empresas Rio Azul e Alto Vale, como efetivos
empregados da Rio Verde, considerada sujeito passivo direto das obrigações
tributárias decorrentes dessa relação.
7.25. Conforme os fatos relatados, os empregados e contribuinte individuais das
empresas vinculadas atendem aos pressupostos necessários à caracterização de
segurados empregados da Rio Verde, conforme artigo 3o da CLT e artigo 12, inciso
I, alínea “a”, da Lei no 8212/91, tendo sido verificados:
• PESSOALIDADE - Os empregados são admitidos pessoalmente por meio de um
contrato de trabalho, ainda que formalizado por intermédio de outra pessoa
jurídica. Os contratos de trabalho são pessoais, ou seja, os empregados não
podem se fazer substituir nas funções desempenhadas, tendo de prestá-las
pessoalmente; • NÃO-EVENTUALIDADE - Os serviços prestados pelos empregados
registrados na representada estão diretamente ligados à atividade fim da
empresa-mãe;
• SUBORDINAÇÃO – Restou demonstrada a subordinação existente entre os
empregados da representada e o administrador da empresa-mãe em que aqueles
se colocavam em estado de sujeição ao empregador, na medida em que este tem
o direito de dirigir e fiscalizar a prestação dos trabalhos e dispor dos serviços
contratados como melhor lhe aprouver. A jornada de trabalho é diária, sendo
controlada por meio de cartões-ponto e definida por turnos, com horários certos
de entrada, intervalo para refeições e saída. Todos os envolvidos trabalham sob a
subordinação da empresa-mãe e com o intuito de atingir as metas por ela
determinadas;
• ONEROSIDADE - Os empregados são remunerados mensalmente e constam em
folha de pagamento, ainda que a formalização desses vínculos empregatícios
aconteça por intermédio da empresa vinculada. O que podemos ver nos
documentos de caixa é que as despesas dos dois CNPJ são pagas pela
administração da sociedade, através do seu financeiro que controla todo o
negócio.
Fl. 1178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.835 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722946/2012-37
30
Do Planejamento Tributário Adotado pela Rio Verde
7.26. A Impugnante protesta pela licitude do emprego de procedimentos elisivos.
Assim sendo, a questão que se coloca é sobre a legitimidade ou não do
“planejamento tributário”, assim denominado pela doutrina majoritária como
uma disposição dos negócios do contribuinte – fazendo uso de uma ou mais
pessoas jurídicas – com o intuito de economizar tributos, dentro dos limites legais.
7.27. A depender das circunstâncias e do contexto subjacente, o planejamento
realizado pode amoldar-se a uma elisão fiscal (lícita, portanto); ou, ao contrário,
pode apresentar-se de forma abusiva.
7.28. Oportuno trazer ao presente voto a conclusão de Natanael Martins no artigo
“Considerações sobre o Planejamento Tributário e as Decisões do Conselho de
Contribuintes”, parte integrante da obra “Grandes Questões Atuais do Direito
Tributário” – 11o . Volume, Editora Dialética, São Paulo, 2007, páginas 343/344:
“Todavia, se por um lado a liberdade de contratação e de associação é a regra,
por outro lado, esses conceitos devem, necessariamente, estar conectados à idéia
que, de fato e de direito, negócios efetivos tenham sido praticados e que, embora
ligadas em cadeia e negociando entre si, sociedades empresariais existam,
operando, cada uma, na busca do seu específico objeto empresarial, todas, enfim,
buscando a verdadeira razão de existência de qualquer sociedade empresarial, a
percepção de lucros.
Isso porque, se é verdade que no Direito brasileiro existe a ampla liberdade de
associação e a possibilidade da busca do melhor modelo empresarial, sobretudo
em face da excessiva carga tributária hoje existente, não menos verdade é o fato
de que na busca de tais ideais é imperativo que realidades, de fato e de direito,
estejam sendo objeto de criação, sob pena de, no contexto do Direito Tributário,
as autoridades fiscais buscarem a essência daquilo que se procurou evitar.
Desse modo, a busca pela estrutura tributária mais eficiente, apesar de não
vedada pelo ordenamento jurídico, não deve corromper os institutos de direito
privado, devendo o contribuinte se sujeitar às consequências típicas dos negócios
praticados.
E é justamente essa linha interpretativa do Direito que vem sendo adotada pelo
Tribunal Administrativo, que na busca da essência do negócio praticado pelos
contribuintes, cada vez mais vem se desvinculando da forma com que as
operações estão sendo externadas.” (g. n.)
7.29. Pelo exposto, ficou evidenciado, no caso sob exame, um arranjo negocial,
um caminho indireto, simulado ou aparente, baseado em normas de contorno,
juridicamente válidas em si mesmas, mas que desbordam a incidência tributária
normal, sem a existência evidente e razoável do chamado motivo ou propósito
negocial. Verificou-se tãosomente o desejo de economia fiscal.
Fl. 1179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.835 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722946/2012-37
31
7.30. O conjunto probatório relatado pela Fiscalização - ancorado em elementos e
evidências robustas, não de forma isolada, mas dentro de um contexto
abrangente -, atinente à disposição empresarial atípica, à unicidade dos meios
produtivos, com centralização de gestão, de direção dos negócios, da localização
física, do relacionamento com os empregados e com o público externo, leva à
convicção de que a realidade fática essencial das atividades realizadas pelas
empresas foi modificada artificialmente.
7.31. E tal artifício teve como propósito oferecer validade jurídica e formal a uma
disposição negocial exclusivamente concebida e destinada a obter vantagens
fiscais indevidas, na medida em que o faturamento total decorrente das
atividades (unificadas na essência) era fracionado, de modo a respaldar, no
período lançado, a permanência das empresas Rio Azul e Alto Vale como optantes
pelo SIMPLES NACIONAL, bem como permitir à Rio Verde contratar mão-de-obra
com incidência favorecida de contribuições previdenciárias e de Terceiros.
7.32. No caso dos autos, restou evidente que a Fiscalização não agiu no sentido de
desconsiderar um planejamento tributário lícito, mas, sim, de buscar a realidade
subjacente.
Da Vedação da Compensação dos Valores Recolhidos no Regime Simplificado de
Tributação - SIMPLES
7.33. Caos seja reconhecida a tese da entidade empresarial única, o Impugnante
pleiteia que os recolhimentos efetuados no regime simplificado sejam abatidos
dos lançamentos aqui tratados.
7.34. Quanto à pretensão de que os recolhimentos promovidos pelas empresas
Rio Azul e Alto Vale na sistemática do SIMPLES sejam deduzidos dos presentes
autos, importante considerar vedação específica atinente à compensação de
contribuições previdenciárias como as aqui constituídas com recolhimentos
indevidos para aquela sistemática de tributação, consoante o disposto no art. 21,
§ 10, da Lei Complementar 123/06, corroborado pelo art. 119, §5o, da Resolução
CGSN 94/2011, in verbis:
LC 123/06 § 10. Os créditos apurados no Simples Nacional não poderão ser
utilizados para extinção de outros débitos para com as Fazendas Públicas, salvo
por ocasião da compensação de ofício oriunda de deferimento em processo de
restituição ou após a exclusão da empresa do Simples Nacional.
Resolução CGSN 94/21011 Art. 119. (...)
§ 5 o Os créditos apurados no Simples Nacional não poderão ser utilizados para
extinção de outros débitos junto às Fazendas Públicas, salvo quando da
compensação de ofício oriunda de deferimento em processo de restituição ou
após a exclusão da empresa do Simples Nacional. ( Lei Complementar n o 123, de
2006 , art. 21, § 10)
Fl. 1180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.835 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722946/2012-37
32
7.35. No mesmo sentido a Instrução Normativa RFB 1.300, de 20/11/2012, que
estabelece as normas sobre restituição, compensação, ressarcimento e reembolso
no âmbito da Receita Federal do Brasil:
Art.56. (...)
§6o É vedada a compensação de contribuições previdenciárias com o valor
recolhido indevidamente para o Simples Nacional, instituído pela Lei
Complementar no 123, de 2006, e o Sistema Integrado de Pagamento de Impostos
e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples),
instituído pela Lei no 9.317, de 5 de dezembro de 1996.
7.36. Esta mesma orientação consta da página eletrônica do “Simples Nacional”2 ,
conforme transcrevo:
7.37. Assim, a compensação dos valores recolhidos relativamente ao SIMPLES
deve ser efetuada com a observância dos ritos próprios previstos na legislação,
detalhados na Instrução Normativa acima citada, não cabendo o aproveitamento
dos recolhimentos no presente lançamento.
Das Multas Da Aplicação da Multa Qualificada
8. Outro aspecto pleiteado pela Impugnante diz respeito ao percentual das multas
aplicadas, que equivalem a um confisco.
8.1. Em relação aos princípios do não confisco e da capacidade contributiva, é
evidente que a vedação constitucional em comento se dirige ao legislador com o
intuito de impedir a instituição de tributo que tenha em seu conteúdo aspectos
ameaçadores à propriedade ou à renda tributada, mediante, por exemplo, a
aplicação de alíquotas muito elevadas. Portanto, a observância desse princípio
relaciona-se com o momento de criação do tributo, de modo que, vencida esta
etapa, não configura confisco a simples aplicação da lei tributária.
8.2. Também deve ser salientado é que a vedação do confisco se insere como
cláusula integrante das limitações ao poder de tributar, ou seja, o art. 150, IV, da
Constituição Federal, prescreve comando destinado ao legislador, para que este
não crie tributo que supere as forças patrimoniais do contribuinte, subtraindo-lhe,
indevidamente, os recursos de que necessita à sua manutenção.
8.3. O mesmo ocorre com os princípios invocados da razoabilidade e da
proporcionalidade que são dirigidos primordialmente ao legislador, orientadores
da feitura da lei.
8.4. E como já exposto, alegações relativas à inconstitucionalidade/ilegalidade de
dispositivos normativos, bem como de violação a princípios constitucionais, legais
não são passíveis de apreciação por esta instância administrativa.
8.5. A Impugnante sustenta que não restou comprovado, nos autos, a presença do
elemento dolo, necessário para a qualificação da multa de ofício. Vejamos.
Fl. 1181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.835 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722946/2012-37
33
Lei no 8212/91 Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às
contribuições referidas no art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 (grifei)
Lei n° 9.430/96 Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as
seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata (...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
8.6. Como se percebe, a aplicação da multa de ofício qualificada de 150% (cento e
cinquenta por cento) tem lugar quando se configurar uma das hipóteses previstas
nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964, que assim dispõem:
Art. 71 – Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais; II - das condições pessoais do contribuinte, suscetíveis de
afetar a obrigação principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72 - Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou deferir o seu pagamento.
Art. 73 - Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos no art. 71 e 72.
8.7. A conduta a ser punida, ensejadora da multa qualificada, portanto, é aquela
que decorre do emprego de artifício doloso, vale dizer, intencional, qualquer que
seja ele, capaz de iludir a Administração Tributária quanto à ocorrência do fato
gerador.
8.8. Da leitura do Relatório Fiscal e das provas trazidas aos autos, já analisadas no
decorrer deste voto, constata-se que a Fiscalização apontou os elementos
necessários à qualificação da multa de ofício. Como destaco do Relatório Fiscal:
“(...) Devemos verificar se os fatos anteriormente narrados, que detalham a
conduta das fiscalizadas, se encaixam em uma das definições estampadas nos
arts. 71, 72 e 73, acima transcritas. A conduta a ser analisada no presente caso é:
simular a contratação de empregados por empresas do SIMPLES (através de
interpostas pessoas) constituídas em separado para que o montante do
faturamento de ambas permaneça dentro do limite instituído por lei e com o
Fl. 1182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.835 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722946/2012-37
34
objetivo de afastar as contribuições patronais destinadas à seguridade social e aos
terceiros/outras entidades.
Numa análise objetiva dos fatos aqui apurados frente aos dispositivos legais em
comento, não há como não deixar de enquadrar a simulação na contratação de
empregados por uma outra pessoa jurídica com o objetivo de afastar as
contribuições patronais sobre a folha de pagamento na definição de fraude
contida no art. 72 da Lei 4.502/64, já transcrito.(...)”
8.9. Neste contexto, a Fiscalização considerou a existência de simulação nos
negócios entre as três empresas, mascarando o real contratante da mão de obra.
8.10. O Contribuinte, ao remunerar seus empregados por intermédio de
interpostas pessoas jurídicas com o propósito de afastar a incidência das
contribuições previdenciárias e de Terceiros, praticou, de forma inequívoca, uma
ação dolosa, ou seja, intencional e consciente, a qual claramente retardou o
conhecimento dos fatos por parte do Fisco, além das reais circunstâncias
materiais do fato gerador.
8.11. Como já exposto, houve a modificação de característica essencial do fato
gerador, uma vez que os montantes das contribuições devidas foram reduzidos,
mediante a utilização de pessoas jurídicas optantes pelo regime tributário
favorecido, na intermediação do pagamento das remunerações dos segurados.
8.12. Quer dizer, restou caracterizada a situação descrita no § 1o do artigo 44 da
Lei no 9.430/96 para a imposição da multa qualificada, pois a autuada, de forma
intencional, agiu visando impedir o conhecimento da autoridade fazendária da
ocorrência do fato gerador de obrigação tributária principal (trabalho remunerado
prestado por segurados empregados e contribuintes individuais), devendo ser
mantida a multa qualificada.
8.13. Na lavratura dos autos de infração, não é lícito ao agente público,
discricionariamente, furtar-se de aplicar a lei vigente ao quantificar o montante
do crédito tributário exigível de ofício, inclusive no tocante à penalidade cabível,
estando sua atividade vinculada à legislação que dispõe acerca da multa a ser
aplicada. Nos termos do artigo 116, inciso III da Lei n.o 8.112, de 11/12/1990:
Art.116. São deveres do servidor: (...)
III - observar as normas legais e regulamentares; (...).
8.14. Em conclusão, não merece reparo a imposição da multa qualificada,
incidente sobre as contribuições lançadas.
Dos Pedidos 9. Tendo sido satisfeitos os requisitos de admissibilidade, as
impugnações da empresa devem ser recebidas. Contudo, não devem ser
atendidos seus pedidos de nulidade, improcedência, abatimento dos valores
recolhidos na sistemática do SIMPLES, ou alteração das multas aplicadas.
9.1. Como demonstrado, os presentes Autos de Infração DEBCAD ́s 51.012.099-7 e
51.012.100-4, encontram-se revestidos das formalidades legais, gozando de
Fl. 1183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.835 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722946/2012-37
35
liquidez e certeza, e estando de acordo com os dispositivos legais e normativos
que disciplinam o assunto, consoante o disposto nos artigos 2o e 3o da Lei n.o
11.457, de 16/03/2007, tendo sido formulados de modo que a Autuada tivesse
pleno conhecimento de seus conteúdos, para que pudesse exercer seu direito à
ampla defesa, observados os princípios da motivação e da legalidade dos atos
administrativos.
Produção de Provas. Indeferimento
9.2. Solicita a empresa, ainda, demonstrar o alegado pelos meios de prova
admitidos
9.3. Com relação ao pedido de produção de provas, verifica-se que o momento
adequado de produzi-las e solicitá-las (perícia, diligência e documentos), é o da
apresentação da impugnação, do contrário, precluído estará o direito, ressalvadas
as exceções legais, conforme estabelece o artigo 57, do Decreto no 7.574/2011,
que consolidou o disposto no Decreto no 70.235/1972:
Art. 57. A impugnação mencionará (Decreto n o 70.235, de 1972, art. 16, com a
redação dada pela Lei n o 8.748, de 1993, art. 1 o , e pela Lei n o 11.196, de 2005,
art. 113): (...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (grifos nossos)
IV – as diligência, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (grifos nossos)
§1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV. (...)§4o A prova documental será
apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em
outro momento processual, a menos que: (grifou-se)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; b) refira-se a fato ou a direito superveniente; c) destine-se
a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
9.4. Registre-se que é justamente nesta fase do processo administrativo que a
Interessada deve exercer o seu direito de ampla defesa, ocasião em que deve
comprovar suas alegações, no entanto, a autuada não trouxe aos autos nenhum
novo documento/alegação que pudesse alterar o feito fiscal.
Contudo, a multa qualificada deve ser reduzida ao patamar de 100%.
Isso porque, a Lei no 14.689/2023 alterou o dispositivo do §1o, do art. 44, da Lei no
9.430/96, que trazia a previsão da multa duplicada. Vejamos a antiga e a nova redação:
Redação dada pela Lei no 11.488/2007 § 1o O percentual de multa de que trata o
inciso I do caput deste artigo será duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e
Fl. 1184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.835 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722946/2012-37
36
73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023 § 1o O percentual de multa de que trata
o inciso I do caput deste artigo será majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72
e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis, e passará a ser de:
(...)VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
Como se vê, a nova regra geral da multa de ofício nos casos previsto nos arts. 71, 72
e 73 da Lei no 4.502/64 prevê a majoração ao patamar de 100%, conforme dispõe o inciso IV, §1o,
da Lei no 9.430/96.
Destaca-se que referida lei criou uma hipótese de majoração ao patamar de 150%,
prevista no inciso VII, mas apenas nos casos em que verificada a reincidência do sujeito passivo.
Portanto, considerando o disposto no art. 106, II, alínea “c”, do CTN, tem-se por
aplicar a retroatividade benigna, devendo-se a multa de ofício qualificada ser reduzida ao patamar
de 100%.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por não conhecer do recurso dos responsáveis solidários e
conhecer parcialmente do recurso voluntário da autuada, não conhecendo das alegações de
inconstitucionalidades ou de ofensas a princípios constitucionais. Na parte conhecida, rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso, para reduzir a multa de
ofício qualificada ao patamar de 100%.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 1185
DF CARF MF
Original